Tribunal: TJDFT
Processo: 0722205-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por José Dilson Rodrigues Viana e A. A. Asa cópias Copiadora Ltda. em face do provimento que, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade c/c exclusão judicial de sócio que manejam em desfavor do agravado – José Denilson Rodrigues Viana –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que formularam almejando a cominação de obrigação negativa ao agravado de ingresso nas dependências da empresa agravante, da qual são sócios os litigantes, de fazer contato com qualquer funcionário, cliente ou fornecedor da empresa, e, ademais, de fazer qualquer negociação em nome da sociedade empresária. Almejam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o deferimento das medidas que postularam em sede de tutela de urgência, e, alfim, a reforma a decisão arrostada, ratificando-se a medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, tratar-se, na origem, de ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com exclusão judicial de sócio com pedido de tutela antecipada que propuseram em face do ora agravado, aduzindo que a sociedade iniciara suas atividades em 1o de junho de 1998 e seu prazo de duração é indeterminado, consoante fixado na cláusula quarta do contrato social. Pontuaram que cada sócio detém 50% (cinquenta por cento) do capital social, o qual perfaz o montante total de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, conforme estabelecido na cláusula segunda do contrato social consolidado. Verberaram que a administração da sociedade, segunda agravante, é exercida pelo sócio José Dilson, primeiro agravante, consoante se extrai da cláusula sétima do contrato social consolidado e pela certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal, acrescendo que a sociedade tem por objeto social a prestação de serviços de encadernação, cópias xerográficas, impressões, folhetos, plastificação, locação de máquinas e equipamentos. Destacaram que, a par de sócios, o primeiro agravante e o agravado são irmãos, pontuando que, no início, a sociedade autora desenvolvera suas atividades de forma regular, contando seus sócios com um bom relacionamento, e, entrementes, desde o ano de 2015, o agravado vem praticando uma série de faltas graves no cumprimento de suas obrigações societárias, assim pontuadas, litteris: (i) votara contra os objetivos sociais da empresa, tendo negado a realização de uma auditoria contábil no ano de 2015, cuja finalidade era organizar a empresa, de forma a controlar as despesas e receitas, havendo se recusado a assinar um contrato de financiamento perante o Banco de Brasília – BRB, cujo crédito seria utilizado na aquisição de um Plotter para impressão de banner e adesivos com recorte, negando-se a assinar o correlato contrato porquanto o banco exigira um bem de propriedade da sociedade em garantia, o qual seria justamente o imóvel em que o ora agravado reside sem pagar o correlato aluguel à sociedade, mesmo já tendo sido instado a fazê-lo; (ii) assumira postura e praticara diversos atos que prejudicam a imagem da sociedade agravante e colocam em risco a integridade física do sócio José Dilson, primeiro agravante, tendo inclusive já lhe desferido um “soco” e o ameaçado, além de ter causado várias discussões no ambiente da empresa, gerando desconforto para os funcionários e os clientes em geral e prejudicando os negócios e a imagem da empresa; e (iii) ausência de cooperação recíproca, devido à sua desídia, pois, pelo menos desde o ano de 2017, não cumpre com suas obrigações de sócio, não observa os horários de funcionamento da loja, deixando de atender clientes e dormindo em boa parte do expediente, quadro agravado no último ano. Verberaram que, com o aumento das desavenças entre os sócios, circunstância que já prejudicava os negócios da sociedade, o primeiro agravante intentara resolver amigavelmente a situação com o ora agravado, apresentando proposta para aquisição de sua participação societária, de modo que se retirasse ele da sociedade sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário, no entanto, a proposta não fora aceita. Aventaram que, recentemente, em 27/05/2021, durante o horário do expediente, o primeiro agravante solicitara ao agravado que atendesse ao pedido de um cliente que havia encomendado a impressão de 300 apostilas, sobrevindo sua recusa em fazê-lo, o que ensejara revolta no primeiro agravante, que labora arduamente e, consoante afirmara, não pode sequer contar com o apoio do agravado. Registraram que, nessa oportunidade, os sócios discutiram verbalmente em uma das salas da empresa, tendo o filho do primeiro agravante, que se encontrava no balcão, em atendimento aos clientes, que deixar seu posto e se dirigir à sala na qual os sócios encontravam-se, solicitando-lhes que findassem a discussão, uma vez que os clientes escutavam as manifestações. Consignaram que, na sequência, o primeiro agravante retirara-se da sala, colocando termo à discussão. Defenderam que, em razão desse alinhavado, ajuizaram ação requerendo a exclusão judicial do sócio José Denílson, ora agravado, e a consequente dissolução da sociedade, pleiteando, a título de tutela provisória de urgência, que o agravado fosse proibido de ingressar nas dependências da empresa, de fazer contato com qualquer funcionário, cliente ou fornecedor da empresa, proibindo-o também de fazer qualquer negociação em nome da sociedade empresária, sobrevindo a decisão arrostada. Pontificaram que, consoante a narrativa apresentada, o agravado vem praticando falta grave no cumprimento de suas obrigações como sócio, já tendo votado contra os objetivos sociais ao negar a realização de uma auditoria contábil no ano de 2015, a qual tinha a finalidade de organizar a empresa, avaliando suas demonstrações contábeis e financeiras de modo a controlar as despesas e receitas, e, a par desse fato, em 2018 se recusara a assinar um contrato de financiamento junto ao Banco de Brasília – BRB, cujo crédito seria utilizado na aquisição de um Plotter para impressão de banner e adesivos com recorte, negando-se a assinar o referido contrato simplesmente porque o banco exigira um bem de propriedade da segunda agravante em garantia, o qual, de seu turno, é justamente o imóvel em que o ora agravado reside sem aluguel à sociedade, mesmo já tendo sido cobrado quanto a esse débito. Sustentaram que tais recusas são hábeis a demonstrar que o agravado comete faltas graves, notadamente por impedir o pleno funcionamento da empresa, situação agravada pelo cenário econômico atual, em que a sociedade empresária tem enfrentado dificuldades financeiras em razão da pandemia do novo coronavírus, situação que jamais vivenciara ao longo dos seus 22 anos de existência. Reportaram que outra falta grave cometida pelo agravado reside na ausência de cooperação recíproca, devido à sua desídia, pois, pelo menos desde o ano de 2017, não cumpre com suas obrigações de sócio, não observa os horários de funcionamento da loja, deixando de atender clientes e dormindo em boa parte do expediente, fatos que, consoante afirmaram, serão comprovados no momento processual oportuno. Apontaram, como forma de subsidiar a análise do presente agravo, que as principais faltas graves cometidas pelo agravado e que estão comprovadas por dois boletins de ocorrência, pelo laudo do IML e pelas imagens anexadas aos autos, são os diversos atos de agressão contra o sócio José Dilson, primeiro agravante, colocando em risco sua integridade física, desestabilizando sua família e prejudicando os negócios e a imagem da sociedade. Narraram que a primeira agressão física cometida pelo ora agravado contra o primeiro agravante ocorrera em 2018, notadamente no dia 23 de agosto daquele ano, quando, após uma discussão entre os dois sócios, iniciada em virtude da discordância na aquisição de um produto para a empresa, o sócio agravado desferira um soco contra o sócio agravante, fato gravado pelo circuito interno de câmeras da empresa e que ensejara o encaminhamento do agredido ao Instituto Médico Legal para realização de perícia. Consignaram que, após esse fato, em 01/09/2020, ocorrera nova discussão entre os sócios, ocasião em que o agravado ameaçara o primeiro agravante, afirmando que iria “pegá-lo”, o que se extrai, consoante aduziram, do segundo boletim de ocorrência registrado pelo sócio José Dilson e juntado aos autos no ID Num. 93439714. Agitaram que o agravado já dera causa a várias discussões no ambiente da empresa, o que gera desconforto para os funcionários e os clientes em geral, prejudicando os negócios e a imagem da empresa, destacando que trata-se de uma empresa familiar, na qual a esposa e o filho do primeiro agravante também trabalham, já tendo o agravado discutido com aquela, sua cunhada, o que se perfizera durante o expediente. Pontuaram que, por fim, no dia 27/05/2021, houvera a discussão relatada, quando o agravante solicitara ao agravado que atendesse o pedido de um cliente que havia encomendado a impressão de 300 apostilas, tendo este se recusado, descerrando que os sócios findaram por iniciar uma discussão, e, em virtude desse fato, fora necessária a intervenção do filho do primeiro agravante para apaziguar a situação, donde, consoante afirmaram, desponta restar cabalmente comprovado que o agravado assumira postura e praticara diversos atos que prejudicam a imagem da sociedade agravante e colocam em risco a integridade física do outro sócio, ora primeiro agravante, pois essas discussões no ambiente da empresa geram desconforto para os funcionários e os clientes em geral, prejudicando os negócios e a imagem da empresa. Asseveraram que a dissolução parcial da sociedade tem amparo no princípio da preservação da empresa e sua função social, visando evitar a dissolução total e consequente liquidação da sociedade quando ocorre a quebra da affectio societalis, sobejando que, configurando elemento subjetivo indispensável à constituição e consequente manutenção de uma sociedade mercantil, seu rompimento autoriza a dissolução parcial da sociedade. Pontificaram que pleitearam como tutela antecipada fundada em urgência que o agravado fosse “proibido de ingressar nas dependências da empresa, de fazer contato com qualquer funcionário, cliente ou fornecedor da empresa, proibindo-o também de fazer qualquer negociação em nome da sociedade empresária, sob pena de multa diária (ou por vez que cometer os atos aos quais foi proibido) de R$ 1.000,00 (mil reais)”, o que configuraria um afastamento provisório do agravado das atividades sociais, até o julgamento final da demanda, ou seja, manteria sua condição de sócio, não havendo sido requestado, portanto, sua exclusão do quadro societário. Destacaram que a ação de dissolução parcial de sociedade está prevista no art. 599 e incisos do novo Código de Processo Civil, cujo inciso III presenta clara possibilidade de o objeto da ação ser apenas a resolução da sociedade empresária, sem cumular pedido de apuração de haveres, tratando-se do que a doutrina chama de “dissolução parcial stricto sensu”, que, a propósito, é o objeto da demanda – exclusão judicial do sócio Agravado cumulada com a dissolução parcial da sociedade. Acentuaram que diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam e o perigo de dano caso não concedida a medida antecipatória, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por José Dilson Rodrigues Viana e A. A. Asa cópias Copiadora Ltda. em face do provimento que, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade c/c exclusão judicial de sócio que manejam em desfavor do agravado – José Denilson Rodrigues Viana –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que formularam almejando a cominação de obrigação negativa ao agravado de ingresso nas dependências da empresa agravante, da qual são sócios os litigantes, de fazer contato com qualquer funcionário, cliente ou fornecedor da empresa, e, ademais, de fazer qualquer negociação em nome da sociedade empresária. Almejam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o deferimento das medidas que postularam em sede de tutela de urgência, e, alfim, a reforma a decisão arrostada, ratificando-se a medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira o pedido de tutela de urgência que formularam os agravantes almejando, em suma, afastar provisoriamente o agravado das atividades da empresa da qual ele e o primeiro agravante são sócios, ao argumento de que tem cometido faltas graves, inclusive mediante agressão física e ameaça direcionadas ao primeiro agravante, conquanto sejam, além de sócios, irmãos. Alinhado o objeto do agravo, convém ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência almejada pelo agravante encerra a antecipação da tutela pretendida em caráter cautelar, emoldurando-se na dicção do artigo 303 do estatuto processual, porquanto a urgência é contemporânea ao aviamento da ação e a tutela principal deriva da prestação antecipatória. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, muito embora se possa vislumbrar o risco de dano apto a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, não se encontra presente a relevância da fundamentação hábil a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, deixando o direito que invocaram os agravantes desguarnecido de plausibilidade no pertinente à necessidade e legitimidade de concessão da tutela provisória vindicada. É que, de conformidade com a própria alegação formulada pelos agravantes, conquanto patente a situação de animosidade entre os sócios e irmãos, o agravado, a par de sócio com idêntica participação no capital social da empresa[2], ali exerce seu labor, sobejando inviável, em sede de tutela de urgência, coarctar-lhe o direito ao exercício de suas atividades laborais. Desse modo, ao menos nessa análise perfunctória, não se vislumbra viável a imposição de cominação negativa ao sócio ao qual fora imputada a prática de falta grave, que, registre-se, ostenta participação social na empresa equivalente à do primeiro agravante, de molde a promover limitação em seu labor no ambiente de pretensão antecipatória. De mais a mais, a prática de falta grave, içada como lastro à pretensão dos agravantes, desponta prevista no artigo 1.030 do Estatuto Civil[3] como causa de exclusão do sócio do quadro societário da empresa, o que, segundo pontuaram os agravantes, não integra o pleito de tutela de urgência apresentado, ressoando que a medida vindicada não encontra supedâneo legal. Quanto ao tema, confira-se elucidativa preleção catedrática adiante transliterada, verbis: “(...) Nas sociedades previstas no Código Civil, à exceção da excepcionalidade da sociedade limitada que será objeto de tópico próximo, a exclusão de sócio, ou sócios minoritários, se dará pela forma estabelecida no art. 1.030. Os sócios que compõem a maioria deverão ingressar em juízo indicando a ocorrência de falta grave praticada pelo faltoso no cumprimento das obrigações. O legislador não discriminou as hipóteses de justa causa (CC, art. 1.030) que devem, assim, ser encontradas na doutrina. Franco Di Sabato (1999:90) considera justa causa a “que não permite o normal prosseguimento das relações sociais e que seja decorrente do comportamento de outros sócios, consistente na violação de obrigações contratuais específicas ou dos deveres de boa-fé e de probidade”. (...)”[4] O mesmo sucede com as demais pretensões formuladas, pois não subsistem elementos aptos a ensejarem a interseção judicial, em sede de tutela provisória, nas atividades da empresa, inclusive sobre eventuais negociações realizadas pelo agravado ou nas relações interpessoais estabelecidas entre ele e os funcionários da sociedade. Os fatos alinhavados, a despeito de ensejarem subsistência ao aduzido, notadamente diante dos boletins de ocorrência colacionados ao feito subjacente, demandam comprovação, pois controversos e não espelhados, em sua integralidade, em instrumentos materiais. Inviável, pois, diante da inverossimilhança do ventilado como constitutivo do direito invocado, que haja a concessão da tutela provisória almejada, ainda que em caráter cautelar. Esse, aliás, o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, consoante se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO PARCIAL SOCIEDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DILAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. 2. No caso em análise necessária a realização de atividade instrutória aprofundada, com o devido contraditório e a ampla defesa, para a efetivação de um juízo de cognição exauriente, com a comprovação dos fatos alegados, incabível em sede de tutela provisória de urgência. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1312968, 07454419320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. DETERMINADA A EXCLUSÃO DE SÓCIO MAJORITÁRIO. DECISÃO ULTRA PETITA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, na qual fora deferida a antecipação dos efeitos da tutela requerida pelo agravado em sede de reconvenção, excluindo o segundo agravante do quadro societário.. 2. A decisão proferida pelo Juízo a quo é ultra petita porque ultrapassa os limites do pedido, devendo ser invalidada. As partes requereram a dissolução da sociedade, contudo o MM. Juiz concedeu provimento por elas não requerido, qual seja, a exclusão do sócio majoritário do quadro societário e a manutenção do sócio minoritário, inclusive com poderes de administração. 3. A exclusão de sócio de ofício, sem instrução processual ou estabelecido o contraditório e a ampla defesa, seja ele detentor ou não da maioria do capital social, viola sobremaneira os arts. 5o, LV, da Constituição Federal e o art. 10 do CPC. 4. Ainda que evidente a quebra o affectio societatis, mostra-se temerário, em sede de antecipação de tutela, a exclusão de sócio majoritário do quadro societário, com determinação de comunicação à junta comercial e bancos, retirando-lhe qualquer poder de fiscalização sobre as operações da sociedade sem que o sócio remanescente lhe oferte qualquer garantia ou haja prévia apuração dos haveres. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1010985, 07028315220168070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2017, publicado no DJE: 28/4/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a despeito das alegações sustentadas pelos agravantes, a pretensão que formularam não prescinde da incursão do feito na fase de dilação probatória, notadamente porque não restara evidenciado inequivocamente o direito postulado, ensejando que a aferição do alegado depende de dilação probatória e somente poderá ser ultimada após o aperfeiçoamento do contraditório e inserção da lide principal na fase instrutória, isto sob o prisma do devido processo legal, tornando inviável que, em sede de decisão antecipatória, sejam contemplados com a tutela provisória que formularam. A apuração do alegado e aferição de que efetivamente se coaduna com a verdade real, notadamente a irregularidade da postura empresarial do agravado que apontaram e consequente viabilidade de sua exclusão da sociedade ou afastamento das atividades empresariais, somente será viável, conforme pontuado, após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, não subsistindo no momento estofo apto a ensejar a concessão do provimento antecipatório vindicado. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelos agravantes não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduziram, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Deve ser frisado, ademais, que sequer o perigo da demora também se descortina indelével, à medida em que, a despeito da animosidade estabelecida entre os sócios e irmãos, os fatos reportados remontam ao ano de 2015, e vêm se avolumando desde então. O passar do tempo induz, pois, que não subsiste risco de advir dano irreparável ou de improvável reparação à empresa se não deferida a tutela provisória, pois os fatos já não se revelam atuais de molde a conferir legitimidade à prestação antecipatória. Essa apreensão é corroborada pelo fato de que se encontra aprazada audiência de conciliação nos autos principais, recomendando que a situação estabelecida entre os irmãos há muito não seja agravada provisoriamente mediante o afastamento do agravado das atividades societárias. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado e o risco da demora, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, mas sem efeito suspensivo ativo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 94907827 (fl. 67), Ação de Dissolução de Sociedade no 0708865-22.2021.8.07.0015. [3] - “Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente.” [4] - NEGRÃO, Ricardo Manual de direito empresarial, 10. ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 63.